Tribunal: TJDFT
Processo: 0714138-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714138-24.2021.8.07.0001 RECORRENTES: GEORGYA ALMEIDA BRITO, ALESSANDRA ALMEIDA BRITO, LEONARDO ALMEIDA BRITO, VITOR CARLOS KANIAK, CANDIDA ELIZABETH DE ALMEIDA KANIAK RECORRIDAS: ALESSANDRA REGINA DE SOUZA KANIAK PIECARZ, LETICIA CRISTINA KANIAK KUNOW DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. ANULAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA. ARROLAMENTO DE BENS. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DANOS MORAIS. RECURSO ADESIVO. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ANULAÇÃO. EFEITOS PARA TERCEIROS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SIMULAÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO.ÔNUS DA PROVA DO RÉU. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. CORRETA FIXAÇÃO. 1. Embora o recurso adesivo tenha sido interposto dentro do prazo legal para as contrarrazões, a manifestação anterior de acatamento à sentença impossibilita o seu conhecimento. Precedentes. 2. A matéria suscitada exclusivamente em sede de apelação configura inovação recursal, sendo vedada a sua apreciação, sob pena de supressão de instância. 3. Não se aplica o prazo decadencial ou prescricional ao direito de buscar a declaração de nulidade do negócio jurídico simulado. Isso ocorre porque, em casos de nulidade absoluta, o ato jurídico é considerado inválido desde a sua origem, sendo insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo ou pela vontade das partes. 4. A dação em pagamento é um instituto jurídico utilizado para a quitação de uma dívida, onde o devedor oferece um bem em substituição ao pagamento em dinheiro, nos termos do art. 356, do CC. Contudo, quando essa dação é disfarçada como uma venda, com o intuito de ocultar a verdadeira natureza da transação ou de fraudar direitos de terceiros, configura-se uma simulação. 5. As provas constantes dos autos, como a lavratura simultânea das escrituras de doação e compra e venda, a discrepância significativa entre os valores declarados e o pagamento em espécie, demonstram que a transação foi simulada, configurando um negócio jurídico destinado a disfarçar a quitação de dívida. Assim, se os réus apelantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, a manutenção da sentença resistida é medida que se impõe. 6. O valor utilizado para o cálculo dos honorários de sucumbência reflete a fração do imóvel efetivamente discutida no processo e, consequentemente, o proveito econômico almejado pelas partes. 7. Recurso adesivo das partes autoras não conhecido. Apelo das partes rés conhecido em parte, e, na parte conhecida, não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 167 do Código Civil, defendendo a validade do negócio jurídico dissimulado, isto é, a dação em pagamento, sob pena de contrariedade ao princípio da conservação dos negócios jurídicos. Sustentam que devem ser preservados os interesses dos terceiros de boa-fé. Nesses aspectos, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, as recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação das partes recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 167 do CC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ressalte-se que os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas partes recorrentes. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021